Tribunal: TJMT
Processo: 1019724-92.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019724-92.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Suspensão, Questão Prejudicial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (IMPETRANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (IMPETRANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 056.212.821-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO BELINI JUNIOR - CPF: 023.422.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISSON SCHAWINSKI BARROS JUNIOR - CPF: 015.109.460-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
– AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE NÃO RECONHECEU A RENÚNCIA DOS CAUSÍDICOS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ADVOGADO QUE DEIXAR DE PRATICAR UM ATO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA – INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DE PROCESSO – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.”
(STJ, RMS 34914/MG)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Diego Henrique Bonetti e Adonis Fernando Viegas Marcondes
, qualificados, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 3494-44.2020.8.11.0015, que condenou-os ao pagamento de multa de 02 (dois) salários mínimos nos termos do artigo 5º, § 3º do Estatuto da OAB combinado com artigo 265, do Código de Processo Penal por abandono processual.

Destacaram, os impetrantes, que são advogados devidamente habilitados e atuantes na comarca de Sinop e forma contratados pelo acusado Alexandre Silva do Nascimento, para patrocinarem seus interesses nos autos processuais n. 3494-44.2020.8.11.0015, porém, em discordância entre o acusado, a família do acusado e os impetrantes consoante ao mérito da linha de defesa adotada, bem como, aos valores cobrados, decidiram renunciar o mandado outorgado, deixando assim, conforme solicitado pelo acusado, que a Defensoria Pública assumisse o caso.

Sustentam, os impetrantes, que em 12 de maio de 2020, foram intimados via “e-mail” para apresentassem resposta a acusação, sendo informado ao Cartório que não mais patrocinavam a causa.

Em 22 de maio de 2020, ocorreu a publicação da intimação para que os impetrantes comprovassem a ciência do acusado quanto a renúncia, sendo que houve manifestação e juntada via “e-mail” acerca da renúncia do mandato e sua comprovação devidamente assinada pelo acusado. Em resposta a esta comunicação a secretaria informou que não houve a comprovação. Contudo, os impetrantes alegam que não foram analisados os anexos contidos no “e-mail’ encaminhado a secretaria.

Afirmam, ainda, os impetrantes que solicitaram agendamento da coleta da assinatura do acusado no termo de renúncia, junto ao Presídio da Comarca de Sinop/MT.

Asseveram que após serem condenados de forma injusta pelo abandono processual, pleitearam nos autos por nova análise dos e-mails e colacionaram o termo de ciência do acusado. Entretanto, a autoridade impetrada indeferiu o pedido e chegou a mencionar que os impetrantes “fabricaram” o termo de renúncia.

Por fim, afirmam que o magistrado tinha ciência que o acusado Alexandre Silva do Nascimento estava sendo assistido pela Defensoria Pública, pois a nobre instituição solicitou cópia dos autos e impetrou ordem de
habeas corpus
e, 05 de maio de 2020, restando claro que a Defensoria Pública patrocinava os interesses do réu, sendo desnecessário de nova intimação dos impetrantes.

Ainda, que não houve qualquer prejuízo ao acusado, que está assistido pela Defensoria Pública. Asseveram que não houve abandono do processo.

Com base nessas assertivas, os impetrantes requerem a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão da multa de 02 (dois) salários mínimos fixada em seu desfavor e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 57872995).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 58282952.

A autoridade impetrada prestou informações id. 60372978, juntado documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
concessão
da segurança (id. 62937958), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança – Aplicação de Multa (art. 265 do CPP) – Não apresentação de defesa prévia – Alegam que não estaria caracterizado o abandono da causa – Pedido de desconstituição da penalidade – Multa arbitrada unicamente pelo fato de os impetrantes não terem apresentado Defesa Prévia – Omissão em um único ato processual – Abandono de causa não configurado – Entendimento do c. STJ – Multa afastada –
Parecer pela concessão da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de mandado de segurança impetrado por
Diego Henrique Bonetti e Adonis Fernando Viegas Marcondes
, qualificados, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 3494-44.2020.8.11.0015, que condenou-os ao pagamento de multa de 02 (dois) salários mínimos nos termos do artigo 5º, § 3º do Estatuto da OAB combinado com artigo 265, do Código de Processo Penal por abandono processual.

Nas informações a autoridade impetrada consignou que:

“...Consta que Amarildo Belini Júnior, Edisson Schawinski Barros Júnior e Alexandre Silva do Nascimento foram presos em flagrante aos 14 e 15.02.2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme fatos narrados nos BOPM/MT nos 2020.471761 (APFD cód. 375005 – flagrado Amarildo) e 2020.472272 (APFD Cód. 375004 – flagrados Edson e Alexandre), lavrados em 14 e 15.02.2020.

Por esses fatos, Amarildo Belini Júnior (IP cód. 376593), Edisson Schawinski Barros Júnior e Alexandre Silva do Nascimento (IP cód. 376595) foram denunciados em 18.3.2020, como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, originando a Ação Penal Pública cód. 376593.

O cenário fático da Ação Penal Pública cód. 376593 chegou até Vossa Excelência através dos Habeas Corpus nos 1002298-67.2020.8.11.0000 (de relatoria de Vossa Excelência - paciente Amarildo Belini Júnior) 1009686-21.2020.8.11.0000 (de relatoria de Vossa Excelência – paciente Alexandre Silva do Nascimento) e 1004625-82.2020.8.11.0000 (de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldeli - paciente Edisson Schawinski Barros Júnior), nos quais já foram prestadas informações processuais através dos nossos ofícios nº 17, 18 e 47/2020-GAB.MAM (cópias anexas).

Com relação à pena de multa impugnada pelos impetrantes, consta que na decisão proferida em 26.3.2020 (fls. 112/113), foi determinada a reunião dos Inquéritos Policiais códs. 376595 (indiciados Edisson Schawinski Barros Júnior e Alexandre Silva do Nascimento) e 376593 (indiciado Amarildo Belini Júnior), com a posterior notificação dos 03 (três) acusados para apresentarem defesas prévias, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, os advogados Diogo Corrêa do Prado, OAB/MT 24.190 (patrono do acusado Edisson Schawinski Barros Júnior) e Adonis Fernando Viegas Marcondes, OAB/MT 21.061 (patrono do acusado Alexandre Silva do Nascimento) não estavam devidamente cadastrados no sistema informatizado de dados “Apolo”, e a publicação da decisão acima mencionada (26.3.2020 – DJE nº 10709, disponibilizado em 02.4.2020) consignou apenas o nome da advogada Natália Delani, OAB/MT 27.390 (patrona de Amarildo Belini Júnior).

Assim, em 12.5.2020 (fls. 09/11), foi determinado “o imediato cadastro dos advogados Diogo Corrêa do Prado (OAB/MT 24.190) e Adonis Fernando Viegas Marcondes (OAB/MT 21.061), como respectivos patronos dos acusados Edisson Schawinski Barros Júnior e Alexandre Silva do Nascimento, com as devidas anotações na capa dos autos e sistema informatizado de dados Apolo” e “em seguida, intimem-se os referidos patronos, pela imprensa oficial, observando o disposto no artigo 370, § 1º, do CPP, para, em 10 (dez) dias, apesentarem as defesas prévias dos acusados Edisson Schawinski Barros Júnior e Alexandre Silva do Nascimento” [sic, g. n.].

Em 12.5.2020 (f. 459) o escrivão da 4ª Vara Criminal de Sinop certificou que, em 27.4.2020, a Defensoria Pública solicitou cópia digitalizada dos autos, pois “a família do réu Alexandre Silva Nascimento havia solicitado a intervenção da Defensoria Pública no caso e, considerando que o advogado Adonis Fernando Viegas Marcondes estava habilitado nos autos, comunicou que entrou em contato com o mencionado advogado por telefone, o qual se prontificou a renunciar”, e “considerando a comunicação de que a família havia solicitado a intervenção da Defensoria Pública em favor de Alexandre Silva do Nascimento, encaminhei a digitalização dos autos por e-mail, em 05.05, às 10:00, para apresentação da defesa. Contudo, no mesmo dia, às 13:03 horas, por whatsapp, Luiz Iori confirmou o recebimento dos autos, mas questionou o motivo do envio, uma vez que ainda não havia certidão de notificação do réu nos autos. A notificação para apresentação de defesa prévia foi enviada por malote digital à penitenciária no dia 06.05, às 16:38 horas (fl. 284-v) e o comprovante de notificação devolvido no dia 07.05, às 17:21 horas” [sic].

Logo após (12.5.2020, às 14:13), o escrivão da 4ª vara criminal de Sinop intimou o advogado Adonis Fernando Viegas Marcondes através do e-mail “adonisfernando@gmail.com” para apresentar a defesa prévia de Alexandre Silva do Nascimento (f. 530).

Por sua vez, o causídico, na mesma data, às 16:00 e pelo referido endereço eletrônico, respondeu, sem a remessa de qualquer documento anexo ao e-mail:

“Boa tarde, tudo bem? Desculpe a demora, consegui conversar com o outro advogado e coletar a assinatura; havia conversado com a namorada do réu e não conseguimos acertar o valor inicialmente contratado, razão pela qual renunciamos.

Qualquer dúvida entre em contato.

Uma Excelente semana....

Abraço!” [sic, f. 529].

Na decisão proferida em 26.5.2020 (fls. 497/500), à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP, foi reanalisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados. Ao final, foi mantida a segregação cautelar dos acusados Edisson, Alexandre e Amarildo, bem como determinado ao escrivão certificar o integral cumprimento da decisão proferida em 12.5.2020, “sobretudo com relação à intimação e decurso de prazo dos advogados dos acusados para apresentarem defesas preliminares, cumprindo-a integralmente e, com celeridade, em caso negativo” [sic, g. n.].

Após, em 28.5.2020, às 13:16 (fls. 529/535), o advogado Adonis Fernando Viegas Marcondes, singelamente, por e-mail, encaminhou “termo de revogação de procuração, com o intuito apenas para dar validade ao ato, de que o acusado foi notificado, apesar de seus familiares já terem procurado a defensoria” [sic]. O arquivo anexado ao e-mail pelo advogado, datado de 12.5.2020 e nomeado como “termo de revogação de procuração”, trata-se, em verdade, de singela petição, com o seguinte teor:

...

Destarte, os advogados Adonis Fernando Viegas Marcondes (OAB/MT nº 21.061) e Diego Henrique Bonetti (OAB/MT nº 22.803), apesar de reiteradas vezes intimados (12.5.2020, 21.5.2020 e 29.5.2020 – fls. 460, 492 e 533) limitaram-se, singelamente, a subscrever petição no sentido de que “não desejando mais patrocinar o processo criminal em epígrafe, por motivos de foro íntimo, vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência renunciar o mandato, nos termos do art. 682 c/c o art. 686 do Código Civil, requerendo que se digne em determinar a notificação do réu Alexandre Silva do Nascimento para que constitua novo procurador” [sic, f. 310], sem, entretanto comprovar a notificação do mandante, nos termos do art. 5º, § 3º, do Estatuto da OAB.

Ainda, em 29.5.2020 (f. 537), o gestor da 4ª vara criminal de Sinop certificou que “os advogados Adonis Fernando Viegas Marcondes (OAB/MT 21.061) e Diego Henrique Bonetti (OAB/MT 22.803 foram intimados por telefone (fl. 309) e o advogado Adonis Fernando Viegas Marcondes intimado por diário oficial (fls. 307 e 331) não apresentaram a defesa prévia do denunciado Alexandre do Nascimento” [sic].

Outrossim, considerando que os advogados Adonis Fernando Viegas Marcondes, OAB/MT nº 21.061 e Diego Henrique Bonetti, OAB/MT nº 22.803, abandonaram a causa, sem apresentar a defesa prévia do denunciado Alexandre Silva do Nascimento, tampouco comprovar a notificação do mandante acerca da renúncia, mercê do art. 5º, § 3º, do Estatuto da OAB, na decisão proferida em 17.6.2020 (cópia anexa), com fundamento no art. 265 do CPP, foi aplicada multa no valor de 02 (dois) salários mínimos, “pro rata”, aos referidos causídicos. Ao final da decisão, foi determinada a concessão de vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a defesa prévia do acusado Alexandre Silva do Nascimento, a qual foi devidamente protocolada em 22.6.2020 (f. 564).

Somente em 23.6.2020 (fls. 566/568), após a aplicação de multa por abandono do processo – e apresentação da defesa preliminar do acusado pela Defensoria Pública Estadual – os advogados Adonis Fernando Viegas Marcondes e Diego Henrique Bonetti apresentaram “termo de revogação de mandado”, datado de 26.5.2020 e supostamente subscrito por Alexandre Silva do Nascimento, alegando, singelamente, que “o termo assinado não fora carregado no corpo do e-mail por motivos alheios à vontade do patrono Adonis, ou seja, por algum erro desconhecido e externo a vontade destes patronos” e pugnando, ao final, “seja reconsiderado a determinação de V. Exa. quanto a aplicação da multa de 02 (dois) salários mínimos nos termos do art. 5º, § 3º do Estatuto da OAB c/c art. 265 do CPP, agastando-se assim tais sanções” [sic].

Em 26.6.2020 (fls. 577/578), este juízo recebeu a denúncia, determinou a citação dos 03 acusados presos e designou audiência de instrução e julgamento para 09.7.2020, ratificando “in totum” a decisão proferida em 17.6.2020, nos seguintes termos:

“Em que pese as alegações dos advogados Adonis Fernando Viegas Marcondes e Diego Henrique Bonetti em 23.6.2020 (Ref. 21), constata-se, pelos documentos juntados aos autos, a regular intimação dos defensores constituídos [12.5.2020 - f. 307], para oferecimento da defesa prévia de Alexandre Silva do Nascimento. Em resposta, os causídicos informaram a renúncia ao mandato, sem comprovar a notificação do mandante (fls. 310/311). Apesar de reiteradamente intimados pelo escrivão judicial em 21.5.2020 (f. 327) e 29.5.2020 (f. 351), limitaram-se a encaminhar o mesmo termo de renúncia, em 28.5.2020 (fls. 349/350), quedando-se inertes quanto ao dever de oferecimento da defesa ou comprovação da notificação. Somente agora, em 23.6.2020 (Ref. 21), após aplicada a multa, exibiram um ‘termo de revogação de mandato’, com mesmo padrão e tamanho de fonte do termo de renúncia, supostamente subscrito por Alexandre Silva do Nascimento em 26.5.2020. No caso, revela-se inusitada a revogação de mandato cujos poderes os próprios constituídos já haviam renunciado em 12.5.2020 (f. 310), quando bastaria a prova da notificação do mandante. Assim, havendo indícios de que a exibição extemporânea de ‘termo de revogação de mandato’ trata-se de mero sofisma para afastar a penalidade pelo abandono da causa, ratifico a decisão proferida em 17.6.2020 (Ref. 2), em todos os seus termos” [sic, fls. 577/578].

Doravante, na audiência de instrução realizada em 09.7.2020, foram inquiridas as testemunhas de acusação PM Cainan Felipe Dias dos Santos, PM Deidjan Carlos Guedes, PM Leandro Jorge Moraes Alves, a testemunha de defesa Cleiton Ferreira Borges, e interrogados os acusados Amarildo Belini Júnior, Edisson Schawinsky Barros Júnior e Alexandre Silva do Nascimento. Ao final, declarada encerrada a instrução processual, foi concedida liberdade provisória aos três acusados, mediante cumprimento de medidas cautelares (CPP 319).

Com efeito, senhor Desembargador Relator, embora os advogados impetrantes tenham sido intimados em 12.5.2020 (primeira intimação) para apresentarem a defesa preliminar do acusado Alexandre da Silva Nascimento (à época, segregado preventivamente na penitenciária local), não o fizeram, tampouco se desincumbiram do ônus de comprovar a notificação do mandante acerca da renúncia (art. 5º, § 3º, do Estatuto da OAB), sendo necessária a concessão de vista dos autos à Defensoria Pública em 17.6.2020, para cumprimento do mister em 22.6.2020, após transcorrido um mês e dez dias da intimação dos causídicos ora impetrantes.

Ressalte-se, por oportuno, que resta evidente o prejuízo de Alexandre da Silva Nascimento, decorrente do abandono do processo pelos referidos causídicos, “não mais desejando patrocinar o processo criminal em epígrafe, por motivos de foro íntimo” [sic]. Isto porque o acusado, segregado na penitenciária local desde 14.02.2020, teve sua defesa preliminar apresentada somente em 22.6.2020 (pela Defensoria Pública Estadual), após mais de um mês da intimação dos advogados Adonis Fernando Viegas Marcondes e Diego Henrique Bonetti...”

Emerge dos autos que os impetrantes teriam sido contratados para patrocinar a Defesa do réu Alexandre Silva do Nascimento, na ação penal nº 3494- 44.2020.8.11.0015 (Código nº 11756430), em que foi denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em 12 de maio de 2020, foi determinada a intimação dos impetrantes para apresentarem resposta à acusação.

Na mesma data,
“o escrivão da 4ª Vara Criminal de Sinop certificou que, em 27.4.2020, a
Defensoria Pública solicitou cópia digitalizada dos autos, pois a família do réu Alexandre Silva Nascimento
havia solicitado a intervenção da Defensoria Pública no caso e, considerando que o advogado Adonis Fernando Marcondes estava habilitado nos autos, comunicou que entrou em contato com o mencionado advogado por telefone, o qual se prontificou a renunciar”
(
sic
– id. 60372978, p. 122).

Por sua vez, o impetrante Adonis Fernando Viegas Marcondes respondeu o e-mail pelo qual fora intimado para apresentar a Defesa Prévia em 12 de maio de 2020, e afirmou que renunciou o patrocínio da causa,
“sem a remessa de qualquer documento anexo ao e-mail”
(
sic
).

No dia 26 de maio de 2020, foi
“determinado ao escrivão certificar o integral cumprimento da decisão proferida em 12.5.2020, sobretudo com relação à intimação e decurso de prazo dos advogados dos acusados para apresentarem defesas preliminares, cumprindo-a integralmente e, com celeridade, em caso negativo”
(
sic
).

Na data de 28 de maio de 2020, o impetrante Adonis Fernando Viegas Marcondes, encaminhou, via e-mail,
“Termo de Revogação de Procuração, com o intuito apenas para dar validade ao ato, de que o acusado foi notificado, apesar de seus familiares já terem procurado a defensoria”
(
sic
).

Entretanto, em 29 de maio de 2020, o Gestor da 4ª Vara Criminal de Sinop certificou que os impetrantes, embora intimados, não apresentaram defesa prévia do denunciado Alexandre Silva do Nascimento.

Diante da certidão do Gestor da Vara, no dia 17 de junho de 2020, o Juízo singular ao considerar que os impetrantes
“abandonaram a causa, sem apresentar a defesa prévia do denunciado Alexandre Silva do Nascimento, tampouco comprovar a notificação do mandante acerca da renúncia”
(
sic
), aplicou a multa de 2 (dois) salários mínimos.

Na data de 23 de junho de 2020, os impetrantes apresentaram Termo de Revogação de Mandado, datado de 26 de maio de 2020, e assinado pelo réu Alexandre Silva do Nascimento, alegando para tanto que
“o termo assinado não fora carregado no corpo do e-mail por motivos alheios à vontade do patrono Adonis, ou seja, por algum erro desconhecido e externo a vontade destes patronos”
(
sic
), motivo pelo qual pleitearam a reconsideração da multa aplicada, o que foi negado pelo juiz da causa.

Pois bem.

Como visto, o arbitramento da multa ocorreu, unicamente, no fato dos impetrantes não terem apresentado Defesa Prévia.

Nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal,
“o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”
.

Os impetrantes aduziram que, após o contato inicial com a namorada do acusado, não conseguiram acertar o valor a ser contrato, razão pela qual renunciaram, inclusive, conforme se observa das informações da autoridade impetrada que a Defensoria Pública, antes da intimação para apresentar a resposta à acusação, já tinha solicitado os autos para apresentação desta em nome do réu.

Todavia, o juiz entendeu que, pelo fato de não apresentar a notificação do mandante quanto ao termo de renúncia e, consequentemente, não apresentar a resposta à acusação atentou contra a dignidade do Poder Judiciário, aplicando-lhe a pena de multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no importe de 02 (dois) salários mínimos.

Todavia, o abandono do processo não se configura pela ausência injustificada do advogado
a apenas um ato processual
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa,
de forma renitente e definitiva
, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM MOMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada”
(RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (grifei).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA. ART. 265 DO CPP. ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO.

1. Dispõe o art. 265 do Código de Processo Penal que "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".

2. No caso, assim como concluiu o Ministério Público Federal, deve ser afastada a multa imposta, pois o advogado desatendeu a apenas uma intimação para o oferecimento de alegações finais. E, ao falar nos autos, logo em seguida, demonstrou que a procuração, àquela altura, já havia sido revogada pelo outorgante. Assim, não obstante devesse ter comunicado tal fato ao juízo, não se pode apontar configurado abandono do processo a ponto de justificar a aplicação da multa.

3. Recurso provido”
(RMS 56.311/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018) (destaquei).

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. FALTA DE JUSTO MOTIVO. MAIS DE UM PROCURADOR COM PODERES PARA ATUAR NA CAUSA. ABANDONO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA NO PONTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. ENCARGO ATRIBUÍDO AO RÉU. POSSIBILIDADE.

1. Ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado durante os dez dias subsequentes.

2. A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.

3. O não comparecimento do acusado à audiência de oitiva de testemunha não enseja, por si só, a nulidade do ato, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo.

4. Não se tratando de réu pobre, inexiste ilegalidade em atribuir-lhe o encargo de pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para o ato, nos termos do art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa aplicada com base no art. 265, caput, do Código de Processo Penal”
(RMS 34.914/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014) (grifei).

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – MAGISTRADO QUE NÃO RECONHECEU A RENÚNCIA DO MANDATO CONFERIDO AO CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA MULTA – MÉRITO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ADVOGADO QUE NÃO COMPARECE EM APENAS UM ATO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em que pese ser dever do advogado notificar seu mandante para que a renúncia se aperfeiçoe para o Poder Judiciário após essa comunicação, no caso dos autos, o causídico afirma que tentou, por insistidas vezes, localizar o réu, que se encontra em local incerto e não sabido, não obtendo, portanto, êxito em encontrá-lo.

Assim, o não comparecimento do advogado, na primeira audiência de instrução e julgamento, não gerou qualquer prejuízo capaz de evidenciar o cerceamento de defesa do réu, pois, uma vez redesignada, o impetrante compareceu e, posteriormente, apresentou as alegações finais em benefício do imputado, não havendo com isso atraso na prestação jurisdicional ou prejuízo à defesa.

Portanto, o abandono do advogado em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o artigo 265 do Código de Processo Penal, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.
(N.U 1015150-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – EXECUTIVO PENAL – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP – DECISÃO ILEGAL – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – IMPETRANTE QUE, APÓS A AUDIÊNCIA, JUSTIFICOU/COMPROVOU SUA AUSÊNCIA NO ATO SOLENE – EXCLUSÃO DA MULTA – ADIN Nº 4.398 EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL NO STF [ACESSADO EM 2.7.2020] – SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.” (STJ, RMS 34914/MG)
(N.U 1012672-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO ILEGAL – RENÚNCIA AO MANDATO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ART 112, § 1º, DO CPC – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS ANTERIORMENTE PELO CLIENTE – ART. 111 DO CPC – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA MULTA – SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

Se evidenciado que o impetrante, além de não abandonar o processo, não mais detinha poderes legais para representar o réu, impõe-se excluir a multa aplicada pela autoridade coatora.
(N.U 1005055-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 265 DO CPP – OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇAO DE ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA A ADVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ARESTO DO STJ – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – JULGADOS DO TJMT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição de multa ao advogado que descumpre ordem judicial, sem justificativa plausível, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório diante da expressa previsão legal (STJ, AgRg no RMS 57.637/SP).

O abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000). A

desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000).
(N.U 1004663-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

De mais a mais, não tem aplicação a casos como o da espécie, em que o advogado deixa de apresentar a Defesa Prévia, sobretudo ao considerar a comunicação anterior ao Juízo singular acerca da renúncia e que o réu já se encontrava assistido pela Defensoria Pública, desde o dia 12 de maio de 2020, data em que foi certificado nos autos que a Defensoria Pública solicitou cópia integral do processo para “intervenção” a pedido da família do réu Alexandre Silva do Nascimento.

Diante de contexto, justifica-se desconstituir a multa aplicada pela autoridade coatora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para cassar a multa aplicada aos impetrantes, com exclusão de todos seus efeitos, nos autos nº 3494-44.2020.8.11.001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021